Tribunal: STF
Processo: Ext 1711
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de petição apresentada pela Defensoria Pública da União, responsável pela defesa técnica do extraditando, protocolada às 18h13min do dia 22.7.2022 (e.Docs.79 e 80), ou seja, após o término da sessão iniciada no dia 24.6.2022 e finalizada em 1º.7.2022, mediante a qual vem reiterar “o pedido de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas, rogando máxima urgência na apreciação do pedido”.



    Com o objetivo de respaldar a pretensão, afirma que o extraditando teria formulado pedido de refúgio no Brasil e “a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas é medida que melhor atende aos interesses da criança Gabriel González Faria”. Ao lado disso, registra que considerou nula a sessão de julgamento pela petição de renúncia dos advogados que juntaram instrumento de procuração pouco antes do julgamento. 



    Intimada, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República pela manutenção da prisão preventiva. Sustenta, em apertada síntese, (i) que “a extradição já foi deferida pela colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no período de 24 de junho a 1º de julho de 2022”; (ii) houve apresentação de defesa escrita, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório; (iii) é irrelevante a expedição de alvará de soltura pela Justiça brasileira quanto aos crimes havidos no Brasil, pois “hipóteses que ensejam a libertação de presos previstas no Código Processual Penal Brasileiro não se aplicam aos processos extradicionais”; e (iv) o eventual protocolo do pedido de refúgio no CONARE tampouco é apto a ensejar a concessão de prisão domiciliar .



    Em manifestação subsequente (e.Doc.87), a Defensoria Pública da União reitera “o peticionamento de 22.7.2022 e requer, caso seja indeferido o pedido de conversão da prisão em medida cautelar alternativa, a transferência de Gabriel para a Penitenciária de Mairinque/SP, de modo a viabilizar sua permanência em local próximo ao seu meio social e familiar, garantindo-lhe a assistência da família, na forma dos artigos 5º, LXIII, da Constituição Federal, 41, X, c/c 42 e 103 da Lei nº 7.210/84”.



    Na decisão prolatada aos 17.11.2022 (e.Doc.95), além de manter a prisão preventiva e solicitar informações para subsidiar a análise do pedido de transferência, tendo em vista as intimações da Defensoria Pública da União (e.Doc. 86) e da Procuradoria-Geral da República (e.Doc.73), havidas após a juntada do inteiro teor do acórdão aos autos (e.Doc.71), determinei a imediata certificação do trânsito em julgado, com a expedição das comunicações necessárias. Houve a escorreita intimação da Defensoria Pública da União (e.Doc.108) e da Procuradoria-Geral da República (e.Doc.107) do teor dessa decisão. 



    Posteriormente, foi indeferido o pedido de transferência, em função da ausência vagas apropriadas no Presídio Estadual de Itaí/SP e no Instituto Penal de Campo Grande/MS, os quais operam com a capacidade de lotação superada (e.Doc.120). 



    Em nova petição, a Defensoria Pública da União vem informar que o pedido de reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento ainda não foi objeto de expressa apreciação por esta Suprema Corte (e.Doc.128).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Preliminarmente, observo que a Defesa técnica exerceu nos autos o seu múnus de forma ampla e efetiva.



    As circunstâncias dos autos demonstram, com efeito, a assistência louvável, contínua e ininterrupta da Defensoria Pública da União que apresentou a resposta escrita do extraditando (e.Doc.29), assim como o requerimento de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas (e.Doc.36), além de outros requerimentos.



    Muito embora o extraditando tenha juntado aos autos o mandato após o protocolo da resposta escrita, esses advogados não deduziram pedidos, seja para apresentar sustentação oral, seja de outra natureza, constatando que as únicas petições efetivamente juntadas foram o instrumento da outorga de poderes (e.Doc.61) e a renúncia (e.Doc.65).



    Ressuma ainda que a publicação da ata de julgamento ocorreu antes do término do prazo previsto no art. 112 do CPC, sem que tenha sido formulado no interregno pedido de sustentação oral.



    Não fosse isso, por iniciativa própria, a Defensoria Pública da União peticionou nos autos antes das comunicações oficiais do julgamento, ainda no período de recesso forense, com o fim de reiterar “o pedido de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas, rogando máxima urgência na apreciação do pedido”, tudo a denotar que a instituição sempre assistiu adequadamente ao extraditando. 



    Em circunstâncias assemelhadas, o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de nulidade. Cito:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS CONCERNENTES A TRIBUNAL DE EXCEÇÃO E À PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA DE ADVOGADO ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO. MANIFESTAÇÃO DO ADVOGADO EM DATA POSTERIOR A DO JULGAMENTO DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Os temas concernentes a tribunal de exceção e à perseguição política tendo sido suscitados nos embargos de declaração, inexiste o vício da omissão. Tendo o advogado anunciado que comunicaria ao Supremo Tribunal Federal a renúncia ao mandato às vésperas do julgamento da extradição, vindo a manifestar-se nos autos após o julgamento, não há que se falar em nulidade por falta de defesa. Embargos de declaração rejeitados (Ext 1.041 EDcl, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 10.8.2007).



    Portanto, em que pesem as ponderações trazidas a lume, faz-se mister frisar que foi oportunizado o espaço processual adequado e satisfatório para apresentação das alegações do extraditando.



    Como cediço, a eventual substituição de defensores faz com que os novos representantes assumam os autos no estado em que se encontra, sob pena de as novas teses apresentadas elastecerem irrazoavelmente o trâmite processual.



    No caso concreto, apesar de se sustentar o prejuízo ao extraditando pelo protocolo de renúncia por advogados constituídos, não se pode perder de vista que a análise exaustiva do pedido de extradição pelo colegiado desta Corte teve como norte as teses bem apresentadas na resposta escrita protocolada pela Defensoria Pública da União. 



    Após a sessão de julgamento, houve nova petição da DPU, o que denota a sua ciência inequívoca do inteiro teor do acórdão sem a oposição de Embargos de Declaração para integrar a alegada omissão em declarar a nulidade da sessão colegiada.



    À luz desse quadro, verifica-se que a petição em exame também arrosta o instituto da preclusão, nomeadamente pela intimação pessoal e regular da Defensoria Pública da União quanto ao teor da decisão que determinou à Secretaria Judiciária a certificação de trânsito em julgado do acórdão.



    3. Ante o exposto, não conheço do pedido formulado (e.Doc.128).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente